Tribunal: STF
Processo: HC 226331
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS.  DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. CONVENIÊNCIA DO JUÍZO. ART. 80 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



     1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 169.608/PR.



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados, juntamente com outras 58 pessoas, ante a suposta prática dos crimes de associação criminosa, organização criminosa e falsidade ideológica. Em 1º/04/2022, o Juízo acolheu o requerimento do Ministério Público do Estado do Paraná e determinou o desmembramento do feito, em relação aos pacientes, em decorrência do grande número de denunciados. Embargos declaratórios interpostos pela defesa não obtiveram êxito.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se recurso ordinário em habeas corpus perante o STJ, tendo o Relator negado provimento a ele. Na sequência, a defesa formalizou o mencionado agravo regimental, ato coator.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de nulidade, ante o desmembramento do processo com relação aos pacientes, dizendo que a circunstância de não terem sido citados não consiste em fundamentação idônea para a cisão. Afirmam violados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Apontam a possibilidade de prejuízos para a instrução processual. Segundo aduzem, quando configuradas hipóteses de continência ou conexão, como na espécie, impõe-se a unidade processual, mencionando o disposto no art. 77, inc. I, do CPP. Destacam o risco de prolação de decisões conflitantes.



    5. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão do processo-crime e, no mérito, o reconhecimento da nulidade, determinando-se a reunião dos processos.



    É o relatório.



    Decido. 



    6. A análise das peças anexadas aos autos demonstra que o Juízo, ao acolher o pleito de desmembramento do processo, apontou a existência de elevado número de acusados e a necessidade, por conveniência da instrução criminal, de separar os processos entre acusados citados e não citados. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “5. Verifica-se ainda que o feito ainda encontra-se na fase de citação dos acusados, comportando mais de 1.000 movimentações, na qual, ainda restam 18 citações. 



    5.1. Diante disso, deve o feito ser desmembrado, em compasso ao que dispõe o artigo 80 do Código de Processo Penal: 



    Art.80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante o juiz reputar conveniente a separação 



    Neste sentido, o STJ, já se posicionou que não há prejuízo as partes, quando do desmembramento processual, uma vez que o remédio se dá com vistas a celeridade processual. 



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. VIA INADEQUADA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. NULIDADE. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. ART. 80 DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, inviável o seu conhecimento. 2. Nos termos do art. 80 do CPP, o juiz pode determinar a separação dos processos se houver "motivo relevante", ou seja, se as circunstâncias do caso concreto assim recomendarem. 3. In casu, o desmembramento deu-se em homenagem à celeridade processual, eis que os demais corréus já haviam sido citados e o paciente não havia sido encontrado, o que não soa absurdo. 4. Não parece razoável considerar a existência de prejuízo decorrente da condenação do paciente e da absolvição de um dos corréus, já que isso também poderia ter acontecido ainda que o processo não houvesse sido desmembrado. No ponto, o Tribunal a quo, no prévio mandamus, apontou que, à época, não houve questionamento por parte da defesa, nem do Ministério Público, e que a ação penal foi julgada com base no princípio da individualização das condutas, examinas de forma pormenorizada. Não se pode nesta estreita sede mandamental afastar referidas premissas sem adentrar o panorama fático-probatório dos autos. 5. Writ não conhecido. (STJ - HC: 373642 TO 2016/0260782-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/11/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2016) 



    5.2. Assim, frente a manifestação retro, (mov. 1432.1 item 4), DETERMINO o desmembramento do feito, em decorrência do grande número de denunciados, a fim de evitar prejuízos à instrução criminal, nos termos requeridos no parecer ministerial supracitado. (...)” (e-doc. 12, p. 1-2; grifos nossos).



    7. O STJ, no ato apontado coator, ressaltou consistir o desmembramento em uma faculdade do Juízo, bem assim não demonstrado prejuízo para a defesa. Confira-se:



    “De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a separação processual, entre outros motivos, quando o Juiz reputar conveniente a separação, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa. 



    Nesse sentido: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. FACULDADE CONFERIDA AO JUÍZO PROCESSANTE. ART. 80, CPP. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. REVISÃO INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Em sendo a citação pressuposto de existência da relação processual, não pode ser relativizada somente pelo fato de ter o réu constituído advogado e apresentado resposta à acusação, a qual não supre a falta de citação e nem demonstra, sem o comparecimento espontâneo do réu a nenhum ato do processo, sua ciência inequívoca da denúncia e nem que renunciou à autodefesa (REsp 1580435, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/03/2016). 2 - O art. 80 do CPP dispõe ser facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou em lugar diferente, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. 3 - A análise da conveniência do desmembramento da persecução criminal encontra-se compreendida dentre os critérios de avaliação relativos à necessidade e oportunidade, cuja revisão mostra-se incabível na via estreita do writ, nos casos em que não demonstrada patente ilegalidade ou prejuízo ao acusado. 4 - A multiplicidade de ações penais não implica, por si só, a impossibilidade de se realizar uma defesa ampla e irrestrita, de modo que eventual prejuízo deverá ser demonstrado diante de situação concreta, não sendo possível argui-lo de forma abstrata (HC 102.965/RJ, 6.ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 19/09/2011), como na hipótese. 5 - Em não verificado efetivo prejuízo, não há falar em necessidade de manifestação prévia das partes acerca do desmembramento. 6 - Recurso ordinário improvido. (RHC n. 59.677/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 3/10/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. FACULDADE DO JUÍZO PROCESSANTE. ART. 80 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Ainda que exista conexão ou continência entre feitos, o art. 80 do Código de Processo Penal admite a separação de processos conexos quando "as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação". 3. Constitui faculdade do Juízo processante determinar a separação ou a reunião de processos, pautando-se por critérios de conveniência e oportunidade, inexistindo qualquer prejuízo à defesa, porquanto há a possibilidade de compartilhamento de provas, permitindo o exercício das garantias constitucionais que regem o processo penal. Além disso, destaca-se que a ação desmembrada correrá perante o mesmo Juízo o que evita decisões contraditórias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 728.276/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/8/2022) 



    No presente caso, o Juízo assentou que, após o decurso de 5 meses, dos 70 denunciados, 20 ainda não haviam sido localizados, fato que pode tornar o processo ainda mais moroso e complexo. Assim, tais razões justificam a separação processual, encontrando amparo na conveniência do magistrado e no motivo relevante, descritos no art. 80 do Código de Processo Penal. 



    Além disso, o disposto no art. 77 do Código de Processo Penal diz respeito à competência do Juízo, não regulando a cisão de processos. Processos cindidos podem correr perante o mesmo Juízo sem prejuízo do exercício da ampla defesa. 



    Desse modo, conforme destaquei, a pretensão encontra na via eleita meio adequado para perscrutá-las, haja vista a necessidade de incursionar nas provas para rever a conclusão do magistrado sobre a necessidade de separação dos autos. (e-doc. 24, p. 5-6; grifos nossos).



    8. O art. 80 do Código de Processo Penal aponta uma faculdade do Juízo a separação dos processos quando “as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação”.



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da possibilidade, desde que motivada, da cisão do processo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, caput; 299, caput (por cinquenta vezes), e 344, c/c os arts. 29; 61, II, “a”; 69, § 2º, e 327, todos do Código Penal. 3. Exceção de incompetência. 4. Preliminar de nulidade no julgamento do writ no Superior Tribunal de Justiça por ausência de intimação. Nulidade não configurada. 5. Mérito. Reconhecimento da incompetência absoluta do juízo de origem por não observância do art. 80 do Código de Processo Penal. 5.1. As instâncias precedentes, de forma acertada e motivada, demonstraram, irrefutavelmente, no caso, a justificada aplicação do contido no art. 80 do CPP, o qual prevê a separação facultativa dos feitos. Desmembramento em razão da complexidade e do excessivo número de pessoas envolvidas. 5.2. Existência de acusados que possuem foro especial por prerrogativa de função não obriga que todos os demais sejam processados no Tribunal estadual, motivo pelo qual não há falar em violação aos princípios do juiz natural e do promotor natural. Precedentes. 5.3. Princípio da divisibilidade da ação penal pública incondicionada. Não obrigatoriedade da denúncia contra todos os infratores em idêntico tempo e ato processual. 5.4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que o desmembramento da persecução penal, quanto ao agente não detentor do foro por prerrogativa de função, em regra, é medida que se impõe. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 126.423/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/10/2016, p.14/02/2017; grifos nossos).



    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DESMEMBRAMENTO. ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, diante de sua estrutura limitada, tem, em vários casos criminais de sua competência originária, determinado o desmembramento do feito. 



    2. Não é possível tratar a questão do desmembramento de forma geral e abstrata, sendo ela sensível, como permite o mencionado art. 80, a questões de conveniência e oportunidade. Caso no qual o número expressivo de coacusados recomenda o desmembramento. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (AP nº 674-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/04/2013, p. 02/05/2013; grifos nossos).



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO.TRÊS AÇÕES PENAIS. ALEGADA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS COM APOIO NO ART. 80 DO CPP. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, no sentido de que é facultativa a “separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante (CPP, art. 80)” (HC 92.440, da relatoria da ministra Ellen Gracie). Na mesma linha: HC 103.149, da relatoria do ministro Celso de Mello.



    2. A via processualmente contida da ação constitucional do habeas corpus não é apropriada para o acatamento da tese de crime único. Via de verdadeiro atalho que não comporta a renovação de atos próprios da instrução criminal.



    3. Recurso a que se nega provimento”. 



    (RHC nº 106.755/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 25/10/2011, p. 02/05/2012; grifos nossos).



    10. No caso dos autos, devido ao excessivo número de acusados — mais de 70 —, visando implementar maior celeridade ao processo, decidiu o Juízo pelo desmembramento do feito, não havendo ilegalidade a ser sanada.



    11. De outro lado, não ficou demonstrado qualquer prejuízo à defesa. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem, reiteradamente, se posicionado no sentido de que se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a declaração de nulidade, seja ela absoluta ou relativa. Nesse sentido: HC nº 122.905-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 04/11/2014, p. 14/11/2014; RHC nº 118.354-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 24/06/2014, p. 30/10/2014; e RHC nº 120.571/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/03/2014, p. 31/03/2014.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Intimem-se. Se frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 17 de junho de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator